Tribunal: TCU
Processo: 007.216/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7941/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Considerando que o primeiro encaminhamento do ato em exame a esta Corte de Contas se deu em 2.8.2019, conforme consta do histórico no sistema e-Pessoal. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, tendo em vista que o ato de concessão adiante relacionado foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, VIII, e 143, II e V, do regimento interno, em fazer as determinações adiante. Processo TC- Processo 007.216/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Nelson Barbosa Tavares (XXX.040.956-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de aposentadoria do Sr. Nelson Barbosa Tavares, a partir de 2.8.2024; 1.7.1.2. avalie, segundo critérios de relevância e materialidade, a conveniência de efetivar a revisão de ofício desta decisão, observando as regras do art. 260, § 2o, do regimento interno deste Tribunal, e do art. 7o, § 5o, da Resolução 353/2023, também desta Corte; 1.7.2. encerrar e arquivar o processo.